Tribunal: TJBA
Processo: 8073829-23.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073829-23.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CEZAR AUGUSTO SAMPAIO DE OLIVEIRA Advogado(s): DIEGO VALADAO LAUAR, MARIA GORETE VAZ DA COSTA DE MORAES AGRAVADO: SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A. Advogado(s):FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR ACORDÃO EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA. EXIGÊNCIA DO ITCMD COMO CONDIÇÃO PARA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu vício de representação processual e suspendeu os efeitos do despacho e alvará de levantamento de valores homologados em acordo judicial. A decisão agravada condicionou a expedição dos alvarás à apresentação de procurações atualizadas, manifestação expressa de todos os herdeiros e comprovação do pagamento do ITCMD. O agravante sustentou a regularidade das procurações constantes dos autos, bem como a ausência de previsão legal que condicione o levantamento judicial de valores ao recolhimento do referido tributo. 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há vício de representação processual, em razão da extinção do processo de inventário no qual fora nomeada a inventariante que firmou o acordo; (ii) estabelecer se é válida a exigência de renovação das procurações outorgadas há mais de dez anos; (iii) determinar se é legítima a exigência de recolhimento do ITCMD como condição para a expedição de alvarás de levantamento de valores objeto de acordo homologado. 3. O reconhecimento do vício de representação processual se justifica diante da extinção do processo de inventário, anteriormente à homologação do acordo, o que cessou os poderes legais da inventariante para representar o espólio. 4. A exigência de apresentação de novas procurações é admissível com fundamento no poder geral de cautela do magistrado, quando os instrumentos forem demasiadamente antigos e não refletirem com segurança a vontade atual dos herdeiros, sobretudo em caso de levantamento de valores vultosos. 5. É desnecessária a comprovação do pagamento do ITCMD como condição para a expedição de alvará, nos termos do art. 659, § 2º, do CPC, devendo o juízo apenas intimar a Fazenda Pública para apuração e lançamento do imposto, conforme entendimento consolidado no STJ. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Tese de julgamento: 1. A extinção de processo de inventário anteriormente à homologação de acordo judicial pode implicar a perda dos poderes de representação da inventariante, caracterizando vício de representação processual. 2. É legítima a exigência de renovação de procuração antiga, com base no poder de cautela do juízo, quando os documentos não refletem a atualidade necessária para a prática de atos relevantes. 3. A exigência de comprovação de pagamento do ITCMD como condição para expedição de alvará judicial é indevida, cabendo ao juízo apenas intimar a Fazenda Pública para lançamento do tributo, nos termos do art. 659, § 2º, do CPC. Vistos, relatados e discutidos os autos da AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073829-23.2024.8.05.0000, em que figura como agravante CEZAR AUGUSTO SAMPAIO DE OLIVEIRA e agravado SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A. Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO, nos termos do voto da Relatora.